Tribunal: TJDFT
Processo: 0001859-31.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001859-31.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Impõe-se o reconhecimento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime. 2. Em que pese ter sido afastada a causa de aumento de pena em decorrência da vigência da Lei no 13.654/18, o emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria. 3. A manutenção da prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais, é compatível com a fixação do regime inicial semiaberto na condenação, na hipótese em que, em atenção ao princípio da homogeneidade, é promovida a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado. 4. Expedida a carta de guia provisória, cabe ao Juízo da Execução Penal promover a adequação da custódia cautelar ao modo de execução da pena fixado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, violou o artigo 59 do Código Penal. Busca, assim, o afastamento da avaliação e consequente redimensionamento da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003